Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707892-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VITORINO DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Tendo em vista o teor da petição apresentada pelo agravante/impetrante perante o juízo de origem (Id 191623226), na qual este requer o arquivamento do feito, sob o argumento de que "os órgãos impetrados concluíram o processo administrativo do impetrante", bem como a concordância da parte impetrada com o arquivamento do feito, DETERMINO seja o agravante intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe acerca de eventual perda de interesse recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora